Tribunal: TJBA
Processo: 0109778-53.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109778-53.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO SILVEIRA DE MORAES

Advogado(s)
:
MARCOS ALVES SANTANA DOS SANTOS, ALEXANDRO SILVA ALVES

APELADO: BANCO BESA S.A.

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO, LAIS ANDRADE LOPES, PEDRO DE MOURA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSULTORIA E PARECERES TÉCNICO-TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO E APROVAÇÃO FORMAL. SUSPENSÃO POR DETERMINAÇÃO DO BACEN. INVESTIGAÇÕES POR IRREGULARIDADES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS DO CONTRATADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos, na qual se pleiteava o pagamento de honorários contratuais no valor de R$ 6.883.656,94 decorrentes de alegados serviços de consultoria, assessoria e elaboração de pareceres técnico-tributários.

2. A questão consiste em determinar se: (i) houve efetiva prestação de serviços nos termos contratuais; (ii) foram observadas as formalidades de requisição e aprovação previstas no contrato; (iii) a suspensão dos pagamentos pelo BACEN configurou rescisão imotivada; e (iv) existem danos materiais indenizáveis.

3. A responsabilidade civil contratual exige a demonstração cabal do cumprimento das obrigações pactuadas, não sendo suficientes alegações genéricas sobre prestação informal de serviços, especialmente quando envolvem valores milionários e instituição financeira sob regime especial de liquidação extrajudicial.

4. As cláusulas 2ª e 5ª do contrato estabeleceram expressamente a necessidade de requisição prévia e aprovação formal dos serviços, requisitos essenciais não comprovados pelo apelante mediante documentação idônea, prevalecendo sobre alegações de informalidade administrativa.

5. A suspensão dos pagamentos ocorreu por determinação fundamentada do Banco Central do Brasil, autoridade competente para fiscalização da liquidação extrajudicial, após apuração de irregularidades em contratos similares, configurando motivo legítimo e não rescisão imotivada.

6. O contexto de investigações administrativas, processos criminais e condenações cíveis envolvendo o apelante e o então liquidante da instituição por gestão fraudulenta e atos de improbidade administrativa corrobora a legitimidade da suspensão contratual e afasta o dever indenizatório.

7. A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa impede o pagamento de valores sem efetiva comprovação de benefícios econômicos à massa liquidanda, especialmente diante das graves irregularidades apuradas pelas autoridades competentes.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0109778-53.2001.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROBERTO SILVEIRA DE MORAES
e como apelado
BANCO BESA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.